Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. OBJETO DE DIVERSOS RECURSOS ANTERIORES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORIBILIDADE DAS DECISÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO.

1. Apelação interposta contra a sentença que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação, apenas para excluir do valor cobrado pelo autor a parcela referente aos honorários que foram calculados sobre a multa cominatória, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC.

2. Conforme consabido, o princípio da unirrecorribilidade das decisões veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte em face de idêntica decisão judicial, porquanto a marcha processual se desenvolve em sentido único, sem possibilidades de retornos a fases já realizadas. Caso interpostos mais de um recurso, entende-se que, em relação ao segundo, incida a preclusão consumativa. Inteligência dos artigos 223 e 245, do Código de Processo Civil.

3. Recurso não conhecido.